Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Crime de falsa identidade. Preliminar rejeitada. Provas suficientes. Condenação mantida. Maus antecedentes e má conduta social. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal (falsa identidade).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se a conduta do réu é típica para o crime de falsa identidade, bem como se é possível afastar a circunstância judicial da conduta social valorada negativamente na 1a fase da dosimetria e se caberia aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância valorada negativamente.
III. Razões de decidir
3. A superveniência de sentença condenatória impede o reconhecimento de inépcia da denúncia, por preclusão consumativa da matéria, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
4. O conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, como pede o recorrente. Os depoimentos prestados, em Juízo, são claros no sentido de que o apelante se atribuiu nome que não era o dele, além de ter apresentado o verso de um documento de identidade original de um terceiro, após ser abordado pelos policiais rodoviários federais para uma averiguação do veículo e do reboque que transportava. 4.1. Apenas perante a autoridade policial é que foi possível saber a real identidade do apelante e a vantagem própria que o recorrente buscava com tal conduta era evitar o reconhecimento nominal e de identidade por estar foragido do sistema prisional e com um mandado de prisão em aberto oriundo do Tribunal de Justiça da Paraíba.
5. A jurisprudência do STJ admite a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior, considerando que tal fato demonstra comportamento social inadequado.
6. Sobre o critério adotado pelo julgador para a fixação da pena base, por ocasião da 1a fase de individualização da pena, salienta-se que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Ainda que o julgador possa se valer da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o apelante o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.